Tribunal: TJBA
Processo: 8010168-20.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8010168-20.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ROBERIO SILVA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA ARAUJO MATIAS DOS SANTOS, VALBERTO MATIAS DOS SANTOS, ROSILANE DE SOUZA GONCALVES MATIAS, VINICIUS CAMPOS MOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

- Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no artigo 129, §13º, do Código Penal, à sanção de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

- Segundo a denúncia, o acusado, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física de sua companheira, causando lesões descritas em laudo pericial, e no mesmo contexto, praticou vias de fato contra a filha do casal, de apenas 3 meses de idade.

- A defesa interpôs recurso pleiteando a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

- A questão em discussão consiste em avaliar: (i) se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher; e (ii) se há necessidade de reforma da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- A materialidade do delito foi comprovada pelo laudo de lesões corporais, e a autoria restou demonstrada pelas declarações da vítima corroboradas pelas demais provas dos autos.

- Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando em consonância com os demais elementos de prova, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

- O pleito subsidiário de redução da pena encontra-se prejudicado, uma vez que a sentença já fixou a pena-base no mínimo legal previsto para o tipo penal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão, em conformidade com o art. 129, §13º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

- Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

- Tese de julgamento: "Em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios dos autos, constitui meio idôneo de prova para fundamentar a condenação".

- Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13º.

- Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 162.913/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 04/05/2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
8010168-20.2024.8.05.0146
, oriundos da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Juazeiro/BA, tendo, como Apelante,
ROBERIO SILVA DE ARA
Ú
JO
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.